Tribunal: TJMT
Processo: 0028882-38.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028882-38.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (APELANTE), MARIA APARECIDA MAZETTO DA PENHA - CPF: 052.647.691-50 (VÍTIMA), JOEL APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 304.272.311-91 (ASSISTENTE), MARCUS GARCIA ARRUDA - CPF: 429.309.361-34 (ASSISTENTE), MARCELO CANHETE RIBEIRO - CPF: 688.328.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO NA PRIMEIRA FASE E RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA PENA, BEM COMO DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, parágrafo único, ambos do CP). A defesa sustenta erro na dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base e indevido reconhecimento da reincidência. Requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão:
Há três questões em debate: (i) alegada ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) pleito de decote da agravante da reincidência, por alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa e (iii) se a imposição do regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se justificam diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

1. A majoração da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na jurisprudência, quando há reincidência múltipla, permitindo ao julgador considerar uma condenação pretérita como maus antecedentes e outra para configurar a agravante da reincidência, sem que isso implique
bis in idem
.

2. O critério adotado pelo Juízo de origem na dosimetria da pena observa a proporcionalidade e razoabilidade, eis que utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, entendimento admitido pela jurisprudência dos Tribunais.

3. Não há falar-se em violação ou prejuízo à defesa pelo fato de o Juízo sentenciante ter anexado um relatório da situação processual executória à sentença, especialmente porque um documento de conteúdo semelhante já havia sido incluído nos autos anteriormente. Dessa forma, o acusado e sua defesa já estavam plenamente cientes das informações ali contidas, as quais podem, sobretudo, ser facilmente confirmadas por meio de simples consulta ao site do TJMT, visto que se tratam de dados públicos e de fácil verificação, não sendo possível a exclusão da agravante de reincidência.

4. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, dado que o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, tornando inviável a fixação de regime mais brando.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena revela-se inaplicável na hipótese dos autos em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelante, conforme disposição expressa nos arts. 44, I e II, e 77, do CP.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

T
ese de julgamento:
“1. A pena-base pode ser aumentada quando há reincidência múltipla, permitindo ao Juiz considerar uma condenação como maus antecedentes na 1a fase e a outra como agravante na 2a fase, sem que isso configure
bis in idem
. 2. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu e pela presença de circunstância judicial desfavorável”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 157, § 2o, II, 14, II, parágrafo único, 33, § 2o, “b”, 44, I e II, e 77, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
– AgRg no AREsp: 1116974/MG 2017/0146435-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. em 22/08/2017; AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJMT
– Enunciado 18, TCCR; N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/07/2024; N.U 1010032-35.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLLEY DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo à
pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, parágrafo único, ambos do CP, conforme decisão que se vê no Id. 257460956.

Em suas razões (Id. 257460980) a defesa sustenta erro na dosimetria da pena, consistente na desproporcionalidade da pena-base fixada na sentença condenatória e decote da agravante da reincidência.

Aduz que houve elevação da pena acima do mínimo legal sem fundamento idôneo, o que configura ofensa ao princípio da individualização da pena em atenção ao art. 59, do CP, na medida que foram valorados elementos inerentes ao próprio tipo, evidenciado o indevido
bis in idem
. E que a configuração da reincidência ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Salienta que as circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade do tipo penal e que os antecedentes, conduta social e personalidade do agente não foram concretamente analisados para justificar o aumento da pena, de modo que postula seja ela fixada no mínimo legal e, via de consequência, não obstante a reincidência do apelante, é possível a fixação do regime diverso do fechado.

Por fim, alega ausência de motivação para negar ao apelante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 257460985).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, com manutenção integral da sentença (Id. 269595759).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 24 de novembro de 2015
, por volta das 15h15min, Av. Oátomo Canavarros, ao lado da Loja Maçônica, Bairro Morada do Ouro II, nesta Capital,
mediante violência exercida com empurrão e grave ameaça, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, os denunciados WESLLEY e MARCELO subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular
, de propriedade da vítima Maria Aparecida Mazetto da Penha.

Os autos revelam que,
no dia dos fatos, os indiciados se aproximaram da vítima que estava a pé, quando o denunciado WESLLEY desceu da motocicleta, anunciou o assalto, empurrou a ofendida contra o muro e empregou grave ameaça ao dizer-lhe que se ela não entregasse seu celular iria morrer
.

Enquanto isso, o denunciado MARCELLO permaneceu na motocicleta Honda CG Fan 150, de cor vermelha e sem placa, para dar suporte à fuga.

Amedrontada, a ofendida entregou seu aparelho celular
.

Ao perceberem a aproximação de uma viatura policial os denunciados foragiram na motocicleta levando consigo a res furtiva. Durante a perseguição policial eles caíram da motocicleta, e foram presos em flagrante delito
.

O objeto subtraído foi restituído (f. 20) e avaliado indiretamente em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), como se vê às f. 55. (grifos meus) (Id. 257460911 – p. 08-11).

O corréu
Marcelo Ribeiro
teve a punibilidade extinta diante de seu falecimento no curso da ação.

Sobreveio a sentença condenando o apelante à pena de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em regime
fechado
.

A tese defensiva se restringe à dosimetria da pena aplicada e regime de cumprimento inicial da pena, de modo que passo diretamente à análise da questão.

I – Da Dosimetria:

Insurge-se, a defesa, pela necessidade de reajuste da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação para tanto, já que valorados elementos inerentes ao próprio tipo penal. Aduz também a necessidade de decote da agravante da reincidência ao argumento de ofensa ao contraditório e ampla defesa, pelo que, acolhida a tese defensiva, nada impede a fixação o regime inicial do cumprimento de penal diverso do fechado.

Extrai-se da sentença condenatória, no que pertine à dosimetria:

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0009997-83.2009.8.11.0042 (Execução no 0017165-34.2012.8.11.0042), com trânsito em julgado em 30.06.2011 (Documento em Anexo - SEEU)
. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase
, estão
presentes
: a) a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP)
considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0003574-73.2010.8.11.0042 (Execução no 0017165-34.2012.8.11.0042), trânsito em julgado em 14/02/2011 (Documento em Anexo - SEEU)
.
Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas
.

Na
terceira fase
da dosimetria, verifica-se a
presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal
.

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando a pena de 06 (seis) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
.

Entretanto,
ainda na terceira fase
da dosimetria,
deve ser considerado que o crime ocorreu em sua forma tentada
, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do CP,
motivo pelo qual e, considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva
.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente FECHADO, em face da reincidência, art. 33, §2o, “b”, do Código Penal
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II do Código Penal
. (grifos meus) (Id. 257460956).

No caso em tela não há falar-se em ausência de fundamentação idônea para o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal. Isso porque o réu/apelante é multireincidente, fato que autoriza, por si só, que o Juiz, ao dosar a pena, possa usar uma das condenações para considerar maus antecedentes do apenado e, assim, justificar o aumento da pena-base acima do mínimo e a outra condenação na segunda etapa da dosimetria, para configurar a agravante da reincidência.

Portanto,
razão não lhe assiste
.

A existência de mais de uma condenação se mostra suficiente para tanto, sem que haja ofensa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em tela a pena-base foi elevada em mais 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal, ou seja, foi fixada na 1a fase em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Embora não explicitado na sentença, tem-se que
na

1a Fase
a pena-base foi aumentada utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalor entre a pena mínima e máxima, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência.

Portanto, o pleito de que a pena-base seja fixada no mínimo legal não prospera.

Verifico que
na 2a Fase
a confissão foi compensada com a reincidência (já que o réu é muitireincidente), o que foi feito considerando a outra condenação transitada em julgado do apelante nesta etapa da dosimetria.

Perfilhando esses entendimentos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES, PRESENÇA DE TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes
, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. 2.
Considerando a existência de três condenações transitadas em julgado não valoradas na segunda etapa da dosimetria a título de reincidência, não se vislumbra ilegalidade na exasperação da pena-base pelos maus antecedentes da ré
. (...). Note-se que, muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado. 4.
Assim, havendo três condenações para caracterização dos maus antecedentes, está autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito o acréscimo em 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes (três condenações transitadas)
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1116974/MG 2017/0146435-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. em 22/08/2017, Data de Publicação: DJe 01/09/2017) (grifos meus).

(...)
Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. (...) (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2.
A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência, desde que sejam de fatos diversos, não configurando bis in idem
. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 26/02/
2025
) (grifos meus).

No que pertine à reincidência do apelante, a tese de que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa é impertinente.

A defesa almeja o decote da reincidência ao argumento de que ela foi reconhecida com base no relatório da situação processual executória, o qual foi incluído nos autos apenas no momento da prolação da sentença, o que, em seu entender, configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

O relatório de situação processual executória é um documento expedido pela Vara de Execuções Penais que contém informações detalhadas sobre o cumprimento de penas por parte do réu, incluindo a existência de condenações anteriores e o
status
do cumprimento dessas penas. Este relatório pode ser utilizado para comprovar a existência de condenações anteriores, baseando-se no princípio da instrumentalidade das formas e da busca pela verdade real.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, a razão não lhe assiste para o almejado decote da circunstância agravante.

No caso em análise, embora a documentação questionada, qual seja, relatório de situação processual executória, tenha sido anexada quando da prolação da sentença condenatória, importante ressaltar que o Ministério Público cumpriu adequadamente o ônus probatório, tendo em vista que, antes mesmo da apresentação da defesa, o
Parquet
já havia incluído nos autos o extrato dos antecedentes criminais do apelante, conforme registrado no Id. 257460911 – p. 82-85, sendo possível constatar a reincidência delitiva.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - (...)
VINDICADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - JUNTADA POSTERIOR DE RELATORIO DA EXECUÇÃO PENAL
QUE NÃO ILIDE A REINCIDÊNCIA DECLARADA PELO PRÓPRIO RÉU EXTRAJUDICIALMENTE -
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 18 DA TCCR/TJMT
(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A peculiar
juntada do relatório da situação processual executória em momento posterior à manifestação da defesa em sede alegações finais, per si, não implica na desconsideração da renitência delitiva do agente
, por sinal, declinada desde a fase extrajudicial e satisfatoriamente configurada na hipótese, a teor do disposto no art. 63 do CP (...). (N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (grifos meus).

(...)
Não há qualquer violação ou prejuízo da Defesa, pelo fato de a MM. Juíza sentenciante ter juntado relatório de situação processual executória anexo à sentença, mormente quando documento de igual teor já havia sido acostado aos autos em momento anterior, de modo que o acusado e sua defesa possuíam pleno conhecimento dos registros ali apostos – cujas informações podem ser confirmadas por meio de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT, por se tratar de dados públicos e de fácil constatação, a desautorizar, portanto, a almejada exclusão da agravante da reincidência
. 3.
A manutenção da agravante da reincidência torna inviável o provimento do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, notadamente quando, o agente além de reincidente, tem em seu desfavor circunstância judicial desfavorável
. 4. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 1010032-35.2023.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifos meus).

Tal entendimento foi, inclusive, solidificado por meio do Enunciado 18, da TCCR/TJMT:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na 3a Fase
, incidiu causa de aumento na fração de 1/3 (art. 157, § 2o, II, do CP) em razão do crime praticado em concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da forma tentada (art. 14, II, parágrafo único, do CP), levando à diminuição da pena em 1/3 considerando o
iter criminis
percorrido,
resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, o que fica mantido pelas razões expostas.

Diante desse quadro, também já fica elidida a pretensão de modificação do regime inicial do cumprimento da pena, permanecendo o regime fechado, em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP:

Art. 33.

(...).

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; (grifos meus).

Inviável também se mostra o pleito para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão da pena porque o
quantum
de pena fixado e a reincidência do apelante obstam a pretensão nesse sentido, conforme a exegese do arts. 44, I e II e 77, ambos do CP.

Diante desse quadro concluo que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Weslley da Silva
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos, a sentença prolatada
Juízo da
3a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025